Tribunal: TJMT
Processo: 0039232-59.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039232-59.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAGUAS MORAES SOUSA - CPF: 286.381.151-72 (APELADO), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS IORIS - CPF: 314.430.791-20 (APELADO), RELUMAT CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 08.473.983/0001-95 (APELADO), AROEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - CNPJ: 02.250.369/0001-88 (APELADO), RICARDO AUGUSTO SGUAREZI - CPF: 962.914.511-15 (APELADO), GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 10.514.991/0001-84 (APELANTE), MAX FEITOSA MILAS - CPF: 007.434.241-07 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (APELANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), AROEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - CNPJ: 02.250.369/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 10.514.991/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANTONIO CARLOS IORIS E OUTRO(S) E DESPROVEU O RECURSO DE MAX FEITOSA MILAS E OUTRO(S) .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NOTÍCIA JORNALÍSTICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

São partes legítimas para figurar no polo passivo da ação fundada em responsabilidade civil
, decorrente de publicação pela imprensa
,
o autor do escrito e o dono do veículo de comunicação, não respondendo os sócios da sociedade empresária, eis que não se confundem com a própria pessoa jurídica.

O dano moral se configura quando a matéria jornalística demonstra a intenção de injuriar, difamar ou caluniar a pessoa, extrapolando os limites da informação.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Max Feitosa Milas e Antônio Carlos Milas de Oliveira
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, movida por
Ságuas Moraes Sousa e Outros
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, Ságuas Moraes, Antônio Carlos e Ricardo Augusto, a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou, ainda, os requeridos, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Julgou improcedente o pedido em relação às empresas Relumat Construções Ltda. – ME e Aroeira Construções Ltda., condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos requeridos, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, o apelante
Max Feitosa
sustenta, preliminarmente, a irregularidade da representação processual dos apelados Aroeira e Relumat, pugnando pela extinção do processo em relação a elas, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em outro ponto, discorre sobre os fatos alegados na inicial e afirma que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cobrado do apelado Ricardo decorre da inadimplência do apelado Ságuas, que deixou de pagar pelos serviços de marketing prestados em época de campanha, bem como defende a inexistência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, principalmente porque a matéria jornalística publicada no Jornal Centro-Oeste Popular não reporta qualquer violação à honra dos apelados, mas sim veiculação de notícias de interesse público, por envolvimento de recursos públicos.

O apelante
Antônio Carlos
apela, suscitando, preliminarmente, a irregularidade da representação processual dos apelados Aroeira e Relumat, pugnando pela extinção do processo em relação a elas; a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não lhe foi atribuído qualquer imputação na inicial e que a pessoa jurídica é a única responsável pelas obrigações contraídas em seu nome. Alternativamente, requer seja arrolado no polo passivo da demanda todos os sócios da pessoa jurídica Jornal Centro Oeste Popular.

No mérito, repete os mesmos fundamentos recursais apresentados pelo apelante Max Feitosa.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 19175470 e 19175472, ambas rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam, preliminarmente, que o processo seja extinto em relação as apeladas Aroeira e Relumat, tendo em vista a irregularidade na representação processual.

Com efeito, dispõe o artigo
76,
caput
e §1º, I, do CPC que:

“Art. 76 Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;”.

Do dispositivo legal, observa-se que a ausência de procuração é vício sanável.

No caso, considerando que a determinação para suprir o vício se deu quando da decisão proferida nos embargos de declaração opostos em face da sentença e, considerando que as apeladas juntaram aos autos instrumento de mandato quando apresentaram as contrarrazões (Id. 19175473), não há que se falar em nulidade processual por irregularidade de representação processual.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VÍCIO SANÁVEL. SÚMULA N° 568/STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o magistrado intimar a parte interessada para suprir a referida irregularidade
(arts. 13 e 37 do CPC/1973). 3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no tocante à ausência de dano moral indenizável, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.” 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1706137/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018) (destaquei).

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Antônio Carlos Milas de Oliveira suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que nenhuma conduta lhe foi atribuída na petição inicial, bem como que a pessoa jurídica
é a única responsável pelas obrigações contraídas em seu nome, não se confundindo com a pessoa física do sócio, que é o seu caso.

Razão lhe assiste.

Com efeito, a
questão da ilegitimidade de parte diz respeito às condições da ação, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Junior, conceituou legitimidade ativa e passiva, afirmando que: “
legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e
a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão
” (Curso de Direito Processual Civil", Forense, 41ª edição, vol. I, p. 57) (destaquei)

Do conceito, extrai-se que são legitimados para compor o polo passivo da ação de indenização por danos morais eventualmente ocasionados por notícias tidas como falsas
e ofensivas, a empresa que explora o serviço de jornalismo e o autor da matéria, quando identificado.

Nesse sentido dispõe a Sumula 221 do STJ:

“
São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação
”.

Impende registrar, que no caso dos autos, as notícias foram imputadas ao requerido Max Feitosa Milas e publicada pela empresa Gráfica e Editora Mato Grosso Ltda. – ME (Jornal Centro Oeste Popular), estando os dois agentes devidamente identificados.

Desse modo, tendo em vista que a pessoa jurídica responsável pela edição do jornal e o responsável pela publicação que supostamente causou os danos morais narrados na inicial aos autores, estão devidamente identificados, não há razão que justifique a responsabilização pessoal do sócio que representa a empresa.

Assim, não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha sumulado o entendimento de que tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação são responsáveis pelo ressarcimento dos supostos danos decorrente da publicação de notícias, a empresa responsável pela divulgação das matérias já integra o polo passivo da demanda, não sendo necessário a inclusão do seu sócio.

Diante disso, entendo que eventuais danos decorrentes da publicação objeto da lide devem ser imputados unicamente às pessoas acima mencionadas, notadamente porque não foi imputado ao sócio qualquer ato específico, que pudesse sugerir vinculação com a notícia propagada.

Observa-se dos autos que a sua inclusão no polo passivo decorreu tão somente do fato de ser sócio da pessoa jurídica, o que não se pode admitir na hipótese.

Esse também tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MATÉRIA JORNALÍSTICA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AGRAVO RETIDO. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 523, § 1º, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS.
PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU SÓCIO DA EMPRESA JORNALÍSTICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. NOTICIADO O DESAPARECIMENTO DA EX-MISS BRASIL VINCULADO A UM SUPOSTO RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL DESTA COM O EX-PREFEITO DE JOINVILLE. AVENTADA A OCORRÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS E AMEAÇAS REALIZADAS POR PARTE DA EX-PRIMEIRA DAMA. EVIDENTE A OFENSA À HONRA E À IMAGEM DOS REQUERENTES QUE ULTRAPASSAM AS PRERROGATIVAS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INSURGÊNCIA COMUM, QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 54 E 362, AMBAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.” (TJ-SC - AC: 00089933120078240038 Joinville 0008993-31.2007.8.24.0038, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 06/12/2018, Quarta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NOTÍCIA JORNALÍSTICA OFENSIVA.
DIRETOR EXECUTIVO DO JORNAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E CONCRETIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPRENSA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. REPRODUÇÃO DE ACUSAÇÕES E INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PARA APURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o Juiz deixa de deferir a realização de prova inútil ou prescindível.-
Em ação fundada em responsabilidade civil pela publicação de fatos ofensivos em jornal, o autor do escrito e o dono do veículo de comunicação são partes legítimas para figurar no polo passivo. Por outro lado, não respondem pelo fato o diretor executivo do periódico e os sócios da sociedade empresária proprietária, eis que não se confundem com a própria pessoa jurídica.
- A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé (REsp 780396/PB, Relª. Minª. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, j. 23/10/2007, DJ 19/11/2007, p. 188). - A publicação de existência de acusações e de início de investigações para apuração de ilícitos é fato distinto da publicação que imputa ao investigado, de forma indiscutível, a prática do próprio ilícito. - Respeitada a verdade dos fatos - a saber, da instauração de investigação, e não da prática do ilícito - e presente a relevância da informação veiculada, pode a imprensa divulgar os acontecimentos trazidos a seu conhecimento, o que configura exercício regular de direito constitucionalmente garantido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067469-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/0017, publicação da sumula em 11/10/2017) (destaquei)

Assim,
dou provimento
ao recurso de
Antônio Carlos Milas de Oliveira, para acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
e, via de consequência, julgar extinto o processo em relação a ele.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Ságuas Moraes Sousa, Antônio Carlos Ioris, Relumat Construções Ltda., Aroeira Construções Ltda. e Ricardo Augusto Sguarezi, ajuizaram a ação de indenização por danos morais, em desfavor da Gráfica e Editora Mato Grosso Ltda. – ME, Max Feitosa Milas e Antônio Carlos Milas de Oliveira, afirmando que Max Feitosa Milas, apresentando-se como porta voz do Jornal Centro Oeste Popular, exigiu do representante da empresa Aroeira Construções Ltda., Ricardo Sguarezi, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que não veiculasse matéria jornalística denunciando suposta ilegalidade ocorrida na contratação da empresa com a Secretaria Estadual da Educação, tendo o representante do jornal relatado que teria conversado com o Ságuas e este teria concordado com tal exigência.

Aduziram que a extorsão restou inexitosa e por isso a empresa requerida veiculou no jornal notícias denegrindo a imagem dos autores, dentre elas a publicada na edição 560, que foi publicada em 01 de junho de 2013, constando “
Duas empresas, mesmo dono e mesmo endereço fatura milhões da SEDUC
” e, a edição 563 de 15 de junho de 2013, tendo como título “
Compras da SEDUC com visíveis suspeitas de superfaturamento
”, esta constando a imagem do autor Ságuas, bem como a edição 568 de 12 de agosto de 2013 que lançou a manchete “
Ságuas compra cadernos superfaturados na SEDUC
”.

Com base nisso, requereram a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores Ságuas Moraes, Antônio Carlos e Ricardo Augusto e improcedente em relação às empresas autoras Relumat Construções Ltda. – ME e Aroeira Construções Ltda.

Na sentença a Magistrada
a quo
entendeu que as reportagens publicadas foram “maléficas” para os autores Ságuas Moraes, Antônio Carlos e Ricardo Sguarezi, sendo desnecessária a prova objetiva do abalo à honra, a imagem e a reputação.

Contra a decisão insurgem-se os apelantes, sustentando
a inexistência de conduta ilícita, a ausência de abuso no direito do direito de informar, ao passo que o fato relatado é de interesse e conhecimento da comunidade local.

Pois bem. A fim de constatar a prática ou não de conduta ilícita, necessário observar as matérias jornalísticas mencionadas na inicial, que para evitar tautologia transcrevo parte da sentença,
in verbis
:

“Primeiramente, observa-se que na página 7, do Jornal denominado Centro Oeste Popular, Edição n. 560 (fl. 80), consta matéria intitulada como
“Duas empresas, mesmo dono e mesmo endereço fatura milhões da Seduc”
, onde consta transcrito o seguinte trecho
“Uma situação aparentemente conflitante vem se arrastando há alguns anos na Secretaria de Educação de Mato Grosso. É que duas empresas, uma empreiteira e outra que presta serviço de aluguel de salas desmontáveis, para escolas em reforma ou construção, estão prestando serviços para a Seduc. Até ai tudo bem, se não fosse pelo fato de duas pertencerem aos mesmos proprietários e ainda, funcionarem no mesmo endereço. A situação, aparentemente, configura favorecimento e compra casada.”

Consta ainda na referida edição (fl. 81) a publicação da existência de um suposto favorecimento onde a reportagem ressalta que o “
CO apurou junto à Junta Comercial do Estado que os proprietários da empresa Relumat, Ricardo e Rodrigo Sguarezi, são donos também da Aroeira Construções Ltda., a empreiteira que tem prestado serviço de reforma e construção de escolas em todo o Estado o que configura suposto favorecimento.” E também, quanto a suposto favorecimento e compra casada, onde se verifica a afirmação de que “Outra situação deixa no ar a desconfiança de relações de favorecimento entre o Secretário de Educação de MT, Ságuas Moraes empresas que prestam serviço para a secretaria e pessoas ligadas diretamente aos dois (secretário e secretaria) é o caso da empresa Poli Engenharia e Comércio Ltda. que também presta serviços de reforma e construção para a Seduc. O fato é que a empresa pertence a Luiz Carlos Ióris, irmão do secretário executivo do núcleo de educação a Seduc, Antonio Carlos Ióris
”.

À fl. 82, o mesmo jornal, na mesma edição n. 560 – 26/05 a 01/06 de 2013, noticia de que
“Levantamento feito pela reportagem do Jornal Centro-Oestes Popular constou que os gastos da Secretaria de Educação de Mato Grosso são suspeitos, tendo em vista que os serviços descritos nas notas fiscais emitidas pela empresa Aroeira, notas de n. 361 e 362, mostram os mesmos serviços e as mesmas datas. Porém, preços diferentes. Outro ponto que chamou a atenção a emissão de três notas fiscais no mês de Dezembro de 2011, sendo elas as de n. 334 do dia 07/12/2011, nota de n. 335 do dia 13/12/2011 e a nota de n. 341 do dia 14/12/2011 totalizando o valor de R$ 1.088.238,23 – todas referentes ao contrato de n. 175/2011 sendo descrito no corpo das notas “1ª medição parcial”
.”

Na publicação n. 563 (fl. 83) o Jornal, também estampando a foto do requerente Ságuas Moraes Sousa enfoca o uso do dinheiro público trazendo à tona a matéria “
Compras da Seduc com visíveis suspeitas de superfaturamento
” e na reportagem o seguinte:
“
Cheiro de falcatrua. Uma empresa desconhecida, onde até o telefone não existe, e ainda por cima de fora do Estado.
Aliás, de uma cidade longe e desconhecida abocanhou uma bagatela de R$ 4.1 milhões da Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc) de maneira fácil, muito fácil mesmo.
Pelos números descobertos, foi uma transação, tanto milionária, quando misteriosa.
Mas as irregularidades não param por aí.
Entre uma compra obscura e outra, a Seduc deu asas à sua imaginação pra lá de nebulosa e foi comprar.
Preste bem atenção se você conhece essa empresa: Aldenice de Lima ME (microempresa). Situada sabem onde? Na Rua José Simões Pedreira, n. 314-A, no Centro da desconhecida cidade de Timon, no interior do Maranhão (MA), no Nordeste do Brasil. Nas investigações da reportagem do Jornal Centro-Oeste Popular, constatou-se que os preços podem ter sido sobrefaturados, e não foi pouco não. Comprando aqui em Cuiabá, a Seduc tanto compraria aparelhos de ar condicionado e fogões a preços quase 30% mais em conta, como ainda deixaria pelo menos um ar de clareza nas transações pra lá de suspeitas. Como ninguém da Seduc se dignou em conversar com a reportagem para dar explicações, ficaram dúvidas que podem ser esclarecidas pelo Governo ou através de um processo que pode ser aberto pelo Ministério Público do Estado (MPE) nos próximos meses
”.
(Id. 19174995).

(destaquei)

Ressalta-se das matérias transcritas trechos como os seguintes: “
A situação, aparentemente, configura favorecimento e compra casada.
”;
que o
Ságuas, como Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso favoreceu pessoas ligadas a ele; que como Secretário de Estado de Educação adquiriu materiais para a secretaria com superfaturamento, dando ênfase no uso do dinheiro público e ainda traz a seguinte frase: “
Cheiro de falcatrua. Uma empresa desconhecida, onde até o telefone não existe, e ainda por cima de fora do Estado.
”.

A
simples leitura das matérias permite concluir não se tratar de trabalho jornalístico destinado à informação, mas insinuações de irregularidades nas contratações firmadas com o dinheiro público, que não foram provadas nos autos, envolvendo os apelados.

Não há imparcialidade nas notícias.

Salienta-se que, ainda que fossem verdadeiras as acusações, não pode o jornal se arvorar como árbitro social, ao julgar antecipadamente as pessoas, comprometendo a sua honra, intimidade, bom nome, imagem e impressão no meio em que vivem.

Com efeito, esta postura jornalística em nada se correlaciona à liberdade de comunicação, garantia alçada à categoria constitucional, mas que encontra limite nos direitos individuais, onde se insere a honra e a imagem.

A propósito, a Constituição Federal, em seu artigo 220, §1º, estabelece que: “
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV
”.

Sobre o assunto, Rui Stoco leciona dizendo que a liberdade de imprensa não pode se sobrepor ao direito à honra e imagem, bens jurídicos constitucionalmente assegurados, vejamos,
in verbis
:

“
O direito de informar encontra limite no direito individual da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida privada
. A solução prática e a perfeita interação e convivência dos preceitos exige de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, pois a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de excessos ou de sensacionalismo é um dever.
Não se admitem insinuações, interjeições, dubiedades, sensacionalismo ou dramatização ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros. Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem pertinência fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomênico, como a notícia verdadeira, mas, travestida, desvirtuada ou divulgada com excesso e abuso
”
(in Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 1763) (destaquei).

É certo que os reflexos de uma reportagem sensacionalista funcionam no cidadão comum como um veredicto final sobre a vida do noticiado, formando a opinião do leitor a partir daquela informação. Logo,
tal como concluiu a Magistrada
a quo
, entendo que o Jornal Centro Oeste Popular, editado pela Gráfica e Editora Mato Grosso Ltda.-ME não agiu com a diligência esperada no dever de informar, pois extrapolou o “
animus narrandi
” ou “
animus criticandi
”, devendo ser punido
pelos excessos cometidos.

Vale lembrar que, em casos de ressarcimento moral, descabe a exigência da “prova do prejuízo”, ou seja, da repercussão social do ato, sendo suficiente existência do ilícito, de modo que demonstrada a publicação de matéria jornalística de caráter ofensivo, presumível o abalo na imagem e na honra do noticiado, fato que dispensa a demonstração objetiva de prejuízos.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo. 2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois o dispositivo apontado como violado não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 3.
Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana. 4. No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o conteúdo da reportagem, apesar de descrever fatos efetivamente ocorridos, ultrapassou os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento por ter ficado demonstrado que foram utilizadas expressões caluniosas e pejorativas. 6.
Nessas hipóteses, há dano moral a ser indenizado.
7. Alterar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não é viável nos estreitos limites do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 8. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1567988/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) (destaquei)

Com relação ao valor da indenização, entendo que não merece qualquer reparo à sentença.

Diante da inegável dificuldade em arbitrar o valor para indenizações por dano moral e também da ausência de critérios legais objetivos, a doutrina considerando alguns parâmetros, quais sejam, as circunstâncias do caso concreto, o alcance da ofensa e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

A indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do prejuízo de modo a evitar futuros desvios. Além disso, a indenização por dano moral não pode constituir fonte de enriquecimento, cabendo ao Judiciário coibir abusos.

No caso, considerando que os apelados, à época, pessoas ligadas ao poder público, bem como o apelado Ságuas já ter ocupado cargos públicos de relevo no Estado de Mato Grosso, tais como Prefeito Municipal, Secretário de Estado, Deputado Estadual e Deputado Federal, mantenho inalterado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, ora apelados, conforme fixado na sentença.

Colaciono julgado deste Sodalício, que em situação de veiculação de matéria ofensiva, manteve o valor da indenização por dano moral similar ao arbitrado no presente feito,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO – INUTILIDADE DA PROVA -
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA CONTENDO CRÍTICAS OFENSIVAS PROFERIDAS POR TERCEIRO À ATUAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO (PREFEITA) QUE FOI TACHADO DE BANDIDO, MAFIOSO, DE MÁ ÍNDOLE E INESCRUPULOSO – DANO MORAL EXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO. “As pessoas públicas, malgrado mais suscetíveis a críticas, não perdem o direito à honra. Alguns aspectos da vida particular de pessoas notórias podem ser noticiados. No entanto, o limite para a informação é o da honra da pessoa. Com efeito, as notícias que têm como objeto pessoas de notoriedade não podem refletir críticas indiscriminadas e levianas, pois existe uma esfera íntima do indivíduo, como pessoa humana, que não pode ser ultrapassada”. (STJ - Quarta Turma - REsp 706.769/RN - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/04/2009 - DJe 27/04/2009)” (N.U 0003675-21.2010.8.11.0007, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018) (destaquei)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – LEGALIDADE DO ARRENDAMENTO DO CANAL TELEVISIVO NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MATERIA JORNALISTICA VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – CUNHO DIFAMATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não esteja explicitamente proibida na legislação de radiodifusão, o arrendamento configura subconcessão, devendo ser observado o art. 26, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, razão pela qual a parte deve demonstrou que o ato foi realizado com autorização do poder concedente, sob pena de não ser afastada a sua responsabilidade civil. A liberdade de imprensa, prevista nos artigos 5º, IV, V e IX e 220, ambos da Constituição Federal, visa proteger a informação, impedindo a censura e a ocultação de notícias, o que, todavia, encontra limites em outros direitos fundamentais igualmente tutelados pela Carta Magna, no inciso X, do artigo 5º, quais sejam, a honra, imagem e à privacidade.
O conteúdo da matéria veiculada em programa de televisão extrapolou os limites da informação, introduzindo fato ofensivo a reputação da pessoa, em flagrante violação ao direito de imagem e ofensa a honra, caracterizando ato ilícito, causador de dano moral indenizável. Para a estipulação do valor indenizável a titulo de dano moral, deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor, consoante se verificou na espécie
.” (N.U 0001976-90.2010.8.11.0040, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de Max Feitosa e da Gráfica Editora Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020